Tribunal: TJDFT
Processo: 0721666-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP No 1.704.520\MT. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA.
1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. A questão atinente à legitimidade passiva não se insere nas possibilidades de mitigação da taxatividade do rol estabelecido pelos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que, além da evidente ausência de urgência, a sua apreciação em sede de eventual recurso de apelação não representa risco à utilidade do processo.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.